Tribunal: STF
Processo: AI 837703
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental. 2. Direito tributário. 3. Alegação de afronta ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF/88). Inexistência. 4. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Embargos de declaração rejeitados.